Tribunal: STF
Processo: HC 199990
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Hélio Rubens Brasil e outros, advogados, em benefício de Sandré Granzotto Macedo, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.2.2020, não conheceu do agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AgRg no REsp n. 1741579. Esta a ementa do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS CORRIDOS. LEI N. 8.038/1990. ART. 798 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, têm aplicação a Lei n. 8.038/1990 e o art. 798 do Código de Processo Penal, que estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental.
    2. Agravo regimental não conhecido”.
    Na decisão agravada pela qual negado seguimento ao Recurso Extraordinário, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, tem-se a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. ART 105, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. SEGUIMENTO NEGADO”.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito do art. 304 do Código Penal, em concurso material, com o delito da al. d do § 1º do art. 334 do Código Penal à pena de seis anos, dez meses e dez dias de reclusão.
    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A Oitava Turma deu parcial provimento à apelação para reconhecer nulidade parcial da sentença, na parte da decisão que trata do uso de documentos ideologicamente falsos não contemplados na denúncia, e para reduzir a pena do recorrente para dois anos, seis meses e dez dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos. Esta a ementa do acórdão:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINARES. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. MÉRITO. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. ARTIGOS 304 E 299 DO CÓDIGO PENAL.MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS.DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTE MANTIDA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DERIVADO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA.
    1. Não tendo o magistrado de origem invadido a esfera reservada à acusação, não há falar em ofensa ao sistema acusatório.
    2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência na fase do art. 402 do CPP quando esta não resultou de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, bem como quando, diante das informações e elementos existentes nos autos desde o princípio, o requerimento formulado mostra-se evidentemente despiciendo.
    3. Do cotejo entre o aditamento à denúncia e a sentença, verifica-se que esta, de fato, extrapolou o conteúdo daquela, condenando os réus pelo uso de documentos não referidos pela acusação. Tratando-se de sentença ultra petita, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da sentença.
    4. O delito tipificado no art. 304 do Código Penal configura crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, consumando-se com o efetivo uso do documento falsificado. O sujeito passivo do delito é o Estado, em um primeiro momento, podendo sê-lo, ainda, terceiro eventualmente prejudicado; o elemento subjetivo é o dolo.
    5. O agente que faz uso, no âmbito de procedimento fiscal, de documentos ideologicamente falsos com o intuito de acobertar importação fraudulenta comete o delito tipificado no art. 304 do Código Penal, em combinação com o art. 299 do mesmo diploma legal.
    6. Embora a apresentação dos documentos ideologicamente falsificados no curso do procedimento fiscal tenha relação com a importação fraudulenta, trata-se de condutas autônomas e independentes, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção.
    7. 'A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena' (HC107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012), devendo ser levados em conta os princípios da necessidade e da eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código Penal, principalmente na censurabilidade da conduta.
    8. Afastada a valoração negativa dos motivos do crime, visto que os fundamentos utilizados para tanto se confundem com aqueles que ensejaram o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, 'b', do Código Penal. Incidência da agravante mantida, uma vez que a apresentação dos documentos falsos no bojo do processo administrativo se deu com o intuito de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem do crime de descaminho.
    9. Readequação do quantum de aumento derivado da incidência do art. 71 do Código Penal, tendo em conta o reconhecimento da nulidade parcial da sentença no ponto em que condenou os réus pelo uso de documentos não descritos na denúncia e o reconhecimento da configuração de crimes únicos.
    10. A fixação da pena de multa obedece ao sistema bifásico, devendo guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta, tendo-se como parâmetro a menor e a maior pena prevista no ordenamento jurídico.
    11. Apelações criminais parcialmente providas” (Apelação Criminal n. 5002456-41.2010.4047208, Oitava Turma, Desembargador João Pedro Gebran Neto, por unanimidade, juntado aos autos em 23.3.2017).
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Especial n. 1.741.579. O Ministro Joel Ilan Paciornik negou provimento ao recurso, nos seguintes termos: 
    “(...) O recurso não merece provimento.
    De início, não se verifica a ocorrência de reformatio in pejus, pois ao julgar a apelação criminal exclusivamente defensiva, o Tribunal de origem reformou a sentença condenatória, afastando a valoração negativa dos motivos do crime, mas mantendo a fixação da reprimenda no patamar alcançado em razão da alta reprovabilidade da conduta, bem como em virtude das circunstâncias evidentemente desfavoráveis.
    Não há ilegalidade a ser sanada, diante do efeito devolutivo da apelação, nos termos da jurisprudência desta Corte, pois mantida a pena fixada em primeiro juízo, apenas melhor fundamentando o alcance do patamar lá consignado. No sentido:
    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, § 1º, CP). DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADA AFASTADA PELO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PRESERVADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, "o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não evidenciada flagrante ilegalidade, tendo em vista a impropriedade da via eleita" (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de 11/4/2005).
    III - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, sem que se incorra em reformatio in pejus.
    IV - No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese.
    V - "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).Habeas corpus não conhecido (HC 477.281/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 14/12/2018). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico.
    2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, já que estava junto com os comparsas que abordaram a vítima, inclusive, no momento do disparo, o que reforça a ideia de que tinha ciência de toda a empreitada criminosa, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.
    DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.
    2. Nos termos de entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a revisão da dosimetria da pena em sede de Recurso Especial é admissível apenas diante de ilegalidade flagrante, o que não se verifica, in casu.
    3. Na hipótese, ao ratificar a elevação da pena-base estabelecida pelo Togado singular, o Tribunal distrital destacou, no tocante a valoração negativa das consequências do crime, o elevado prejuízo sofrido pela vítima, fundamento que se mostra idôneo, nos termos da jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do Verbete Sumular n.º 83 da Súmula deste Sodalício.
    4. Não há falar em ofensa ao princípio da vedação da reformatio in pejus, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, pois " é consabido que o efeito devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a Corte de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu" (HC 337.686/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).
    5. Agravo improvido (AgRg no AREsp 119.438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2018).
    No que se refere à nulidade apontada, que diz respeito à ofensa ao sistema acusatório, a Corte Regional sustentou que não se invadiu a esfera reservada à acusação, inexistindo determinação para o aditamento da denúncia, e rejeitou a preliminar.
    O recorrente não rebate o fundamento do aresto hostilizado, limitando-se a consignar que ao juiz haveria apenas duas possibilidades: rejeitar a denúncia e/ou decretar a absolvição sumária do processado, o que atrai o óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
    Por fim, quanto à aplicabilidade do princípio da consunção, o Tribunal de origem consignou expressamente que "embora a apresentação dos documentos ideologicamente falsificados no curso do procedimento fiscal tenham relação com a importação fraudulenta, trata-se de condutas autônomas e independentes" (fl. 1890).
    Assim, para modificar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à aplicação deste princípio, há necessidade de incursão em acervo fático e probatório, inadmissível nesta instância, a teor da Súmula n. 7 do STJ, também incidente no caso de dissídio jurisprudencial.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal, nego provimento ao recurso especial” (e-doc. 9).
    A defesa interpôs agravo regimental, não provido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AUTORIZADO. SÚMULA N. 568 DESTA CORTE. APLICABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA COM BASE EM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, mas pela Súmula n. 568/STJ, aplicável ao caso concreto. Nada obstante, os temas decididos monocraticamente podem ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, efetivamente utilizado no caso dos autos.
    2. Inocorreu reformatio in pejus, pois ao julgar a apelação criminal exclusivamente defensiva, o Tribunal de origem reformou a sentença condenatória, afastando a valoração negativa dos motivos do crime, mas mantendo a fixação da reprimenda no patamar alcançado em razão da alta reprovabilidade da conduta, bem como em virtude das circunstâncias evidentemente desfavoráveis, tudo conforme o entendimento desta Corte.
    3. O recorrente não rebate o fundamento de inexistência de determinação para o aditamento da denúncia, limitando-se a consignar que ao juiz haveria apenas duas possibilidades: rejeitar a denúncia e/ou decretar a absolvição sumária do processado, devendo ser mantido o óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
    4. Quanto à aplicabilidade do princípio da consunção, o Tribunal de origem consignou expressamente que "embora a apresentação dos documentos ideologicamente falsificados no curso do procedimento fiscal tenham relação com a importação fraudulenta, trata-se de condutas autônomas e independentes". Assim, para modificar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à inaplicabilidade do princípio, requer a incursão em acervo fático e probatório dos autos, inadmissível nesta instância, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
    5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.741.579/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13.8.2019, DJe 26.8.2019).
    A defesa interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 4.10.2019, pela aplicação da sistemática da repercussão geral.
    O agravo regimental interposto não foi conhecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes sustentam cabível o habeas corpus por estar a condenação transitada em julgado eivada de nulidade absoluta. Afirma-se que a pena privativa de liberdade teria sido substituída por restritivas de direitos havendo a possibilidade de nova conversão, o que geraria situação de dano potencial à liberdade de locomoção do paciente. 
    Alegam que “os fundamentos que sustentam o presente remédio heroico estão longe de mero revolvimento e/ou aprofundamento fático, tão somente cabendo a este Pretório Excelso o controle objetivo de legalidade e constitucionalidade dos critérios relativos à dosimetria da pena, sobretudo sobre a incidência, no caso em concreto, da observância dos primados da individualização da pena e a da non reformatio in pejus”.
    Argumentam que “a sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Federal de Itajaí-SC considerou, para fins de fixação da pena-base relativa, a valoração negativa das vetoriais (a) motivos do crime – 03 (três) meses; (b) culpabilidade – 03 (três) meses; e (c) circunstâncias do crime – 03 (três) meses, a qual restou fixada, portanto, em 01 (um) ano e 09 (nove) meses.
    Na sequência, a defesa anterior do Paciente interpôs recurso de apelação, cujo acórdão reformou a sentença e excluiu a vetorial negativa referente aos “motivos do crime”.
    No entanto, embora o acórdão tenha excluído uma das 3 (três) vetoriais negativas do art. 59, do Código Penal – motivos do crime –, manteve a pena-base no mesmo patamar já estabelecido pelo Juízo de primeiro grau, isto é, em 1 (um) ano e 9 (nove) meses.
    Ocorre que, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, a reprimenda imposta pelo Juízo sentenciante deveria ter sido ajustada, subtraindo-se os 3 (três) meses de aumento referentes ao vetor “motivos do crime” e, consequentemente, fixando-se a pena-base no montante de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.
    Inacreditavelmente, porém, a decisão do TRF-4 acabou por manter a pena-base no mesmo patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, sob o fundamento de que: “não obstante o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, entendo que, dada a alta reprovabilidade da conduta, conforme acima assinalado, bem como em virtude das circunstâncias evidentemente desfavoráveis, o caso concreto demanda a fixação de reprimenda mais elevada”, repita-se, sem recurso da acusação”.
    Defendem que “o Supremo Tribunal Federal entende que “A interpretação sistemática expõe a verdadeira mens legis do mencionado preceito, no sentido de que o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa constitui reformatio in pejus, independentemente de haver ou não acréscimo da pena”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “46. REQUEREM, ante o exposto, liminarmente, seja concedida a ordem suspender o Processo nº 5002174-22.2018.4.04.7208, em trâmite na 1ª Vara Federal de Criciúma-SC, enquanto tramitar o remédio heroico nesta Corte Suprema.
    47. REQUEREM, no mérito, seja concedida a ORDEM para declarar a nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, como corolário, reduzir a pena-base da reprimenda imposta ao paciente ao patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, de acordo com o art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e com o princípio da vedação da reformatio in pejus.
    48. APONTAM como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.741.579/SC.
    49. INFORMAM, por fim, que o processo originário é digital e volumoso (140 MB) razão pela qual, para evitar sobrecarga do servidor desta Corte, não será efetuada sua juntada na íntegra, podendo o mesmo, se necessário, ser consultado diretamente no site do Superior Tribunal de Justiça, assim como o processo de execução que tramita na Justiça Federal de Santa Catarina” (fls. 13-14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o agravo regimental interposto contra a decisão na qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa do paciente.
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…)
    3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 
    4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes. 2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido”  (HC n. 173.263-AgR/PI, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DA VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO EM MATÉRIA PENAL: PRAZO CONTADO NA FORMA DO ART. 39 DA LEI N. 8.038 C/C O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.887-AgR/MT, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019). 
    8. A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, aplicando à apelação o Tema 181 da repercussão geral:
    “O recurso extraordinário não comporta seguimento.
    Em relação à suposta violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, o Plenário do Excelso Pretório concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF), como é o caso dos autos, que trata da ofensa à Súmula 568/STJ e ao artigo 34, XVIII, "b", do RISTJ.
    Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) 
    No mesmo sentido, cumpre trazer à baila os seguintes julgados da Corte Suprema:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 589.655 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018) 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Administrativo. Recurso de corte diversa. Pressupostos de admissibilidade. Inexistência de repercussão geral. Precatório. Violação da coisa julgada. Repercussão geral. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Conclusão em sentido diverso da adotada no acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (ARE 994.883 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018) 
    Ademais, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que se concluiu pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu a análise do mérito recursal.
    Com efeito, na espécie, o acórdão impugnado no recurso extraordinário negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática de fls. 2.176/2.183, em razão do recorrente não ter rebatido os fundamentos de inexistência de determinação para o aditamento da denúncia, aplicando o enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além da vedação ao reexame de provas, aplicando o enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    E, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).
    A ementa do acórdão foi sintetizada nos seguintes termos:
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso "elemento de configuração da própria repercussão geral", conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)
    A propósito, segue precedente do Pleno do Excelso Pretório:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.